Tribunal: TJPA
Processo: 0001845-35.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001845-35.2012.8.14.0017

APELANTE: MAURO DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JOAO MARIA ASSIS, ROSANGELA DE CASSIA GONCALVES DOS SANTOS, ORESLINO JOSE DOS SANTOS, KLAUDIA MICHELLE DOS SANTOS, CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS, SYLVIO LIMA NERYS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO:
PRELIMINAR:

NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO, ACOLHIDA – MÉRITO: REVOLVIMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – COTEJO COM AS PROVAS DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Anulação de Negócio Jurídico:

2.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO, ACOLHIDA.

Declaração da nulidade d
a parte da sentença que imputou a propriedade do bem em favor do senhor João Maria de Assis, o qual poderá utilizar-se de ação própria para a dedução da questão em juízo.

3.

A questão recursal volta-se em face do capítulo da sentença que acolheu o pedido contraposto vazado na Contestação do Senhor João Maria Assis apresentada em 20/09/2013, ou seja: sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (ID
5471460 - Pág. 1
).

4.

A presente ação visa anular pelo rito ordinário o negócio jurídico de transferência da fazenda objeto da lide à Senhora Kláudia Michelle dos Santos, sob a pecha de falsidade da assinatura do autor no instrumento e, assim, não é dotada da natureza dúplice inerente, por exemplo, às ações possessórias, em que é deferido ao demandado deduzir pretensão contraposta à do autor.

5.

Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, exigia-se que eventuais pedidos condenatórios em face da parte autora dever-se-iam ser realizados em peça autônoma, diversa da contestação, mediante Reconvenção, conforme o artigo 299 cumulado com 315, ambos do CPC/1973.

6.

À vista da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, ainda, que o Novo Código de Processo Civil não pode disciplinar atos já consumados, em face do princípio
tempus regit actum
, não haveria de se sustentar pelo reconhecimento de pedido condenatório à parte autora formulado diretamente em contestação, uma vez que, repita-se, à época, vigia normas processuais diversas das aplicadas atualmente.

7.

O
pedido contraposto, instituto próprio do procedimento sumário (art. 278, § 1º do CPC/1973), não é admissível no rito ordinário, o qual prevê a reconvenção como via processual apta à formulação de pedido por parte do réu contra o autor, nos termos do art. 315 do CPC/1973.

8.

MÉRITO

9.

Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento da nulidade de sua assinatura, à decretação de invalidade dos títulos de todos os registros relativos à cadeia dominial posterior à falsificação de sua assinatura e ao cancelamento dos referidos registros.

10.

Escorço acerca dos fatos e atos que originaram a presente demanda. Revolvimento da tramitação processual.

11.

A
transferência do bem ao requerente decorreu de negócio simulado, o qual não encontra guarida no ordenamento jurídico, conforme o art. 167 do Código Civil.

12.

O
ajuizamento da presente ação configura
hipótese de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja,

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não podendo a parte agir em desconformidade com as normas legais vigentes e posteriormente requerer a declaração de nulidade do ato ao qual deu causa, sendo assim, aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria.

13.

A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, razão pela qual no presente caso, verifica-se ter sido o imóvel transferido a terceiro contra o qual não existem provas de ter participado da simulação, presumindo-se sua boa-fé.

14.

N
ão obstante a falsidade da assinatura do autor na transmissão de propriedade, a existência de nulidade anterior, dada a simulação do negócio jurídico de transferência firmado entre este e o Senhor Oreslino, vicia a referida relação jurídica, a qual não pode subsistir no caso concreto.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido
com o acolhimento da questão preliminar de nulidade por impossibilidade de acatamento do pedido contraposto, mantendo a sentença de improcedência da pretensão esposada na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
MAURO DE SOUSA RIBEIRO
e
JOÃO MARIA ASSIS E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MAURO DE SOUSA RIBEIRO
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO
que nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
ajuizada por si em face de
JOÃO MARIA ASSIS E OUTROS
, ora apelados
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial
.

O apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que os apelados Sylvio Lima Neres e Kláudia Michelle dos Santos cometeram fraude por simulação com a falsificação de sua assinatura na compra e venda de lotes que constituem a Fazenda Santo Antônio, a qual seria de sua propriedade.

Acrescenta que os lotes foram unificados sob a matrícula 26.839, em 18/08/2010, havendo nova alienação do bem à apelada Claudia Izabel de Fátima dos Santos, em 11/05/2011 e, posteriormente, ao apelado João Maria Assis, em 15/07/2011

No ID
5471481
, o MM. Juízo
ad quo
proferiu sentença, julgando improcedente a pretensão esposada na inicial.

O apelado João Maria Assis apresentou Embargos de Declaração (ID
5471483
), os quais foram rejeitados.

O autor, ora apelante, interpôs recurso de Apelação (ID
5471487
), a qual foi conhecida e provida, na forma do Acórdão n.° 203.523, com o acolhimento a questão preliminar e nulidade de sentença por ausência de fundamentação, além da determinação de remessa ao Juízo de Origem para prolatação de nova decisão (ID
5471496
).

O Acórdão 203.523 transitou em julgado, conforme a Certidão ID
5471496 (Pág. 11).

O MM. Juízo
ad quo
prolatou sentença (ID
5471497
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e procedente o pedido contraposto, sob o entendimento de nulidade do negócio jurídico, entabulado entre Oreslino José dos Santos e o autor, em 08/02/2007, com efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 166 e 167 do Código Civil, havendo, outrossim, o reconhecimento do requerido João Maria Assis como adquirente do imóvel.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, além de multa por litigância de má-fé, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado, Mauro de Sousa Ribeiro interpôs recurso de Apelação (ID
5471499
).

Suscita o descabimento de pedido contraposto, afirmando o extrapolamento dos limites estabelecidos na inicial, uma vez que a contestação fora apresentada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando esse procedimento somente era possível mediante ação autônoma, declaratória incidental ou reconvenção.

Sustenta que a fundamentação da sentença considerou comprovada, por intermédio de perícia científica, a falsificação da assinatura do autor no ato de transmissão do imóvel, tal como alegado na inicial, e, assim, a sentença deveria ter concluído pela nulidade do referido negócio jurídico e, consequente, procedência da pretensão esposada na inicial.

Aduz que a sentença atacada dedicou-se a episódio anterior ao ajuizamento da causa, devendo ser julgado a teor do §1° do art.1.015 do Código de Processo Civil.

Refuta a alegação de ilegitimidade
ad causam
que embasou o parecer ministerial de 1º Grau, aduzindo que a propriedade imobiliária se consolida a partir do registro, a teor do art. 1.245 do Código Civil e art. 252 da Lei n.° 6.015/1973, com força
erga omnes
.

Afirma que até a consumação do crime de falso perpetrado pela apelada Klaudia Michelle o autor mantinha a propriedade registrada em seu nome, ressaltando que, com o fito e afastar construções de credores de seu pai, matriculou o bem em nome de uma tia, senhora Cláudia Izabel de Fátima dos Santos, que, por sua vez, o repassou para o apelado João Maria Assis, sob a denominação de Fazenda Nossa Senhora de Aparecida.

Assevera que, enquanto não validamente cancelado o registro da propriedade em nome do autor, a lei lhe assegura legitimidade em seu direito dominial, afirmando que o apelado João Maria Assis possuía débito com o apelado Oreslino José dos Santos, garantido por fiança prestada pelo autor em processo de execução movido contra este na Comarca de Rio Maria.

Ressalva que o Centro de Perícias Renato Chaves concluiu através de Laudo que a assinatura do autor no instrumento de compra e venda do bem objeto da lide seria falsa, havendo conluio entre a apelada Kláudia Michelle dos Santos e o Tabelião Interino de Floresta do Araguaia, Senhor Sylvio Lima Nerys, sendo solenizada a transferência no Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia.

Ressalta que, na peça contestatória da apelada Kláudia Michelle, esta afirma que seu pai, Senhor Oreslino José dos Santos, teria vendido o imóvel ao autor, o qual não teria adimplido o contrato, ensejando a transferência à então contestante por intermédio de procuração pública, instrumento reconhecido na sentença como válido, não obstante não ter sido exibida nos autos e não possuir o Selo de Segurança que lhe conferiria legitimidade, consoante o Provimento 006/2002 do TJPA e, assim, inexistente juridicamente.

Suscita nulidade de toda a cadeia dominial anterior, aduzindo que não houve a sua manifestação de sua vontade, à vista da falsificação da respectiva assinatura, não havendo também fraude a credor no mencionado processo de execução, movido por terceiro estranho à lide, Senhor Heliney Nunes Resende.

Refuta a convalidação na sentença do falso negócio de compra e venda entre o autor e a apelada Kláudia Michelle, bem como as posteriores alienações aos Senhores Cláudia Izabel de Fátima dos Santos e João Maria Assis, restando a propriedade do bem consolidada no credor primitivo, Senhor Oreslino José dos Santos.

Aduz que na defesa do apelado João Maria Assis, reputado adquirente de boa-fé pela sentença, há a suscitação de fraude à execução ocorrida em negócio dissimulado, agindo, entretanto, este em má-fé presumida, porquanto de seu conhecimento a insolvência do transmitente vendedor (Oreslino) e fraude a credores no momento da compra.

Refuta a condição de litigante de má-fé descrita na sentença, ressaltando que a terra lhe fora escriturada e entregue à sua posse em razão de ser avalista dos contratos de arroba de boi e da confissão de dívida avençados com o credor Heliney Nunes Resende.

Em contrarrazões (ID
5471502
), os apelados Klaudia Michelle dos Santos, Claudia Izabel de Fátima dos Santos, Oreslino José dos Santos e Rosângela de Cássia Gonçalves dos Santos refutam as teses recursais e pugnam pela manutenção da sentença.

João Maria Assis também apresentou contrarrazões (ID
5471503
), devolvendo como matéria de ordem pública, a teor do §2° do art. 1013 do Código de Processo Civil, o dever do Senhor Heliney Resende em arcar com honorários advocatícios contratuais, face a sua atuação temerária no feito em ato atentatório à dignidade da Justiça, que ensejou inclusive pedido de instauração de ação penal.

O Ministério Público em ofício perante o MM. Juízo ad quo manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID
5471504
).

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

O Apelado João Maria Assis suscitou prevenção desta Relatora (ID
5536570
), a qual fora acolhida pelo então Relator (ID
5920911
)

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5944837
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
6179593
.

Instada a se manifestar (ID
6181279
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
8863484
).

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil (ID
9818588)
determinei a intimação do apelante acerca da questão contrarrecursal, oportunidade em que se manifestou conforme a Petição ID
10171447
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID 283839).

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da questão preliminar aduzida pelo recorrente, considerando seu caráter de
error in procedendo
.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO

Suscita o descabimento de pedido contraposto, afirmando o extrapolamento dos limites estabelecidos na inicial, uma vez que a contestação fora apresentada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando esse procedimento somente era possível mediante ação autônoma, declaratória incidental ou reconvenção.

Para análise da questão reproduzo o dispositivo da sentença atacada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda principal (art. 487, I, do CPC) e
PROCEDENTE o pedido contraposto, reconhecendo e declarando a nulidade do negócio jurídico ocorrido em 08.02.2007, com efeitos ex tunc, por ser nulo de pleno de direito a alienação ocorrida entre: Oreslino José dos Santos e Mauro de Sousa Ribeiro (autor), com fundamento no art. 166 e 167 o CC
.

(Grifo nosso)

Como se vê, a questão recursal volta-se em face do capítulo da sentença que acolheu o pedido contraposto vazado na Contestação do Senhor João Maria Assis apresentada em 20/09/2013, ou seja: sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (ID
5471460 - Pág. 1
).

Nesse sentido, importante frisar que a presente ação visa anular pelo rito ordinário o negócio jurídico de transferência da fazenda objeto da lide à Senhora Kláudia Michelle dos Santos, sob a pecha de falsidade da assinatura do autor no instrumento e, assim, não é dotada da natureza dúplice inerente, por exemplo, às ações possessórias, em que é deferido ao demandado deduzir pretensão contraposta à do autor.

Ocorre que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, exigia-se que eventuais pedidos condenatórios em face da parte autora dever-se-iam ser realizados em peça autônoma, diversa da contestação, mediante Reconvenção, conforme o artigo 299 cumulado com 315, ambos do CPC/1973.

Somado a isso, à vista da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, ainda, que o Novo Código de Processo Civil não pode disciplinar atos já consumados, em face do princípio
tempus regit actum
, não haveria de se sustentar pelo reconhecimento de pedido condenatório à parte autora formulado diretamente em contestação, uma vez que, repita-se, à época, vigia normas processuais diversas das aplicadas atualmente.

Com efeito, o pedido contraposto, instituto próprio do procedimento sumário (art. 278, § 1º do CPC/1973), não é admissível no rito ordinário, o qual prevê a reconvenção como via processual apta à formulação de pedido por parte do réu contra o autor, nos termos do art. 315 do CPC/1973.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos;

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINERS - PAGAMENTO DE MENSALIDADES E RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO - PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA.
O procedimento ordinário não admite pedido contraposto
. A taxa de juros convencionada não pode ser superior ao dobro da taxa legal, que é de 1% (um por cento) ao mês. (Apelação Cível 1.0079.09.928706-6/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2014, publicação da sumula em 23/04/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDOCONDENATÓRIO FORMULADO NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E RECURSAIS. I -
Tratando-se de ação processada pelo rito comum ordinário, desprovida de natureza de ação dúplice, o pedido condenatório formulado contra a parte autora demanda reconvenção e não apenas pedido contraposto
. Via de consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, amparado na ausência de produção de prova relativa às alegadas benfeitorias necessárias, cuja indenização não foi postulada mediante reconvenção. II - Nos termos do art. 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/2003, concedida a assistência judiciária, a parte beneficiada fica isenta do pagamento das custas processuais e recursais. (Apelação Cível 1.0016.12.008690-1/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2013, publicação da sumula em 19/12/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - CPC/1973 - PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO SUBSTANCIAL - COMPROVAÇÃO - OMISSÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL - CESSÃO DE USO A IMÓVEL VIZINHO - NULIDADE - RESTITUIÇÃO - VALOR DE MERCADO. -
Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido formulada em sede de reconvenção
- O art. 139, do Código Civil, preceitua que para ser objeto de anulação o erro tem que ser substancial, importando e refletindo em questões essenciais sobre o negócio - É de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico diante da demonstração de vício de consentimento por erro substancial quanto às características do bem imóvel adquirido, sendo omitido à adquirente que parte do imóvel consubstanciada na garagem do apartamento era objeto de cessão de uso real para unidade residencial vizinha - A anulação do negócio enseja a restauração do status quo ante, devendo a parte autora ser restituída do valor efetivamente pago pelo imóvel, atualizado monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

(TJ-MG - AC: 10479091730693001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

(Grifo nosso)

Assim, há de ser reconhecida a nulidade processual aventada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a questão preliminar de nulidade processual ante a impossibilidade de acatamento do pedido contraposto e, assim, declaro nula a parte da sentença que declarou a propriedade do bem em favor do senhor João Maria de Assis, o qual poderá utilizar-se de ação própria para a dedução da questão em Juízo.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento da nulidade de sua assinatura, à decretação de invalidade dos títulos de todos os registros relativos à cadeia dominial posterior à falsificação de sua assinatura e ao cancelamento dos referidos registros.

Prima facie
, faz-se necessário um escorço acerca dos fatos e atos que originaram a presente demanda, bem como do revolvimento da tramitação processual:

A presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico fora ajuizada em 18/07/2012 pelo apelante, Senhor Mauro Sousa Ribeiro, em face de Kláudia Michelle dos Santos (promitente-compradora) e Sylvio Lima Nerys (Tabelião Interino do Único do Município de Floresta do Araguaia) (ID
5471452
), sob a alegação de conluio entre os demandados para a venda do imóvel objeto da lide, sob a alegação, em síntese, de falsificação da assinatura do autor.

O MM. Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia declinou competência ao MM. Juízo da Vara Agrária da 5ª Região (Redenção) (ID
5471454
).

Conclusos os autos, o MM. Juízo da Vara Agrária determinou a citação dos réus (ID
5471454, p. 8
), os quais apresentaram Contestação (Kláudia Michelle dos Santos – ID
5471455 - Pág. 1 e Sylvio Lima Nerys – ID 5471456 - Pág. 1
).

O requerido apresentou Réplica às Contestações (ID
5471455 - Pág. 18 e 5471456 - Pág. 15
).

O MM. Juízo da Vara Agrária de Redenção determinou emenda à inicial para inclusão de terceiros que poderiam ter contribuído para a alegada fraude, à vista da transmissão do imóvel à Senhora Cláudia Izabel de Fátima dos Santos e João Maria de Assis (atual proprietário) (ID
5471457 - Pág. 11-12
), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Petição ID
5471457 (Pág. 16-18)
.

O MM. Juízo
ad quo
determinou o bloqueio da Matrícula do bem objeto da lide (ID
5471457 - Pág. 23-30
).

Cláudia Izabel de Fátima dos Santos apresentou Contestação (ID
5471459 - Pág. 1
), assim como João Maria de Assis (ID
5471460 - Pág. 1
).

O autor também apresentou Réplica às Contestações dos demais requeridos (ID
5471459 - Pág. 11 e 5471466 - Pág. 1
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo chamamento do processo à ordem para análise das preliminares aduzidas pelas partes e designação de Audiência de Instrução e Julgamento (ID
5471467 - Pág. 8
).

A autor requereu o julgamento antecipado da lide, refutando a necessidade de produção de novas provas (ID
5471467 - Pág. 13
).

O MM. Juízo ad quo determinou a citação dos Senhores Oreslino José dos Santos e, sua esposa, Rosângela de Cássia Gonçalves dos Santos (ID
5471467 - Pág. 17
), na qualidade de litisdenunciados, que apresentaram Contestação (ID
5471468 - Pág. 1 e 5471469 - Pág. 1
)

Aprazada Audiência de Conciliação, esta restou infrutífera (ID
5471470 - Pág. 12
).

O demandado João Maria de Assis apresentou impugnação à Contestação dos litisdenunciados (ID
5471471 - Pág. 1
)

O MM. Juízo ad quo determinou a emenda à inicial e manifestação dos denunciados e do autor (ID
5471472 - Pág. 1
), tendo a diligência sido cumprida (ID
5471473 - Pág. 1, 5471474 - Pág. 8 e 5471474 - Pág. 16
).

No ID
5471475 - Pág. 1, foi proferido despacho de especificação de provas, tendo o autor dispensado a produção (ID 5471475 - Pág. 3), enquanto Kláudia Michelle dos Santos, Cláudia Izabel de Fátima dos Santos, Oreslino José dos Santos e Rosângela de Cássia Gonçalves (ID 5471475 - Pág. 16), requereram a produção de prova oral; o requerido Sylvio Lima Nerys pugnou pela produção de prova oral e expedição de ofícios à Receita Federal, INSS e DETRAN (ID 5471475 - Pág. 19) e o requerido João Maria de Assis pugnou pela produção de prova oral e documental (ID 5471475 - Pág. 25).

O Ministério Público opinou pela designação de Audiência (ID
5471475 - Pág. 27
).

Foi proferido despacho saneador (ID
5471475 - Pág. 29
), oportunidade em que o MM. Juízo ad quo rejeitou as preliminares arguidas pelas partes, fixou os pontos controvertidos, além de deferir a produção de provas.

As partes arrolaram testemunhas (ID
5471476 - Pág. 17, 5471476 - Pág. 19, 5471476 - Pág. 22
).

A Polícia Civil informou, por intermédio de Ofício, que não fora instaurado nenhum procedimento policial em que figurasse como vítima o autor, tendo sido encontrado apenas um Boletim de Ocorrência lavrado por este em que narrou a falsificação de sua assinatura e fora requisitada perícia técnica, o qual, por sua vez, fora tramitado à unidade da Polícia Civil de Floresta do Araguaia (ID
5471477 - Pág. 8
).

Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (ID
5471477 - Pág. 28
), oportunidade em que foi produzida oral, sendo os debates orais substituídos por memoriais (ID
5471477 - Pág. 36, 5471478 - Pág. 14, 5471478 - Pág. 28, 5471479 - Pág. 8, 5471479 - Pág. 28 e 5471480 - Pág. 6
).

O Ministério Público opinou pela extinção da ação por falta de interesse de agir e pela extração de cópias e remessa à Promotoria de Justiça com atribuição Criminal para a respectiva apuração (ID
5471480 - Pág. 18
).

Sobreveio a Sentença ID
5471481 - Pág. 1, que julgou improcedente a pretensão veiculada na inicial.

João Maria de Assis requereu o desbloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide (ID 5471482 - Pág. 1), que foi efetivado no ID 5471482 - Pág. 5, apresentando, ainda Embargos de Declaração (ID 5471483 - Pág. 1), os quais foram rejeitados (ID 5471486 - Pág. 2).

Mauro de Sousa Ribeiro interpôs recurso de Apelação (ID
5471487 - Pág. 1
), o qual fora conhecido e provido na forma do Acórdão n.° 203.523 (ID
5471496 - Pág. 10
), com a anulação da sentença, por vedação à motivação ad relacionem e, consequente, violação aos arts. 93, IX da Constituição Federal e 489, II do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado o Acórdão n.° 203.523 (ID
5471496 - Pág. 11
), os autos foram baixados em Juízo de Origem, que proferiu a sentença de improcedência ora atacada (ID
5471497 - Pág. 1
)

Como se vê, a
vexata quaestio
se circunscreve à declaração de nulidade dos negócios jurídicos que transmitiram o domínio da Fazenda Santo Antônio, primeiramente do autor para a ré Kláudia Michelle dos Santos, sob a alegação de falsificação da assinatura daquele, conforme Laudo do CPC Renato Chaves, depois desta para a Senhora Cláudia Izabel de Fátima dos Santos e, por fim, ao Senhor João Maria de Assis, que se coaduna no atual proprietário registral.

Ocorre que, antecedente ao negócio jurídico que o autor pretende anular, se afere a ocorrência de simulação da própria transferência do bem a este pelo Senhor Oreslino José dos Santos, pai da demandada Kláudia Michelle dos Santos e irmão da demandada Cláudia Izabel de Fátima dos Santos, a qual transmitiu o imóvel ao demandado João Maria de Assis.

Nesse sentido, importante destacar que o requerente era funcionário do Senhor Oreslino José dos Santos, tendo ajuizada contra si (avalista) e este (principal devedor) Ação de Execução de Confissão de Dívidas (Processo n.º 0000956-09.2011.814.0047) pelo Heliney Nunes Rezende (ID
5471462 - Pág. 14
), em que cobrava dívidas oriundas de negócios jurídicos entabulados entres as partes.

Somado a isso, insta destacar o depoimento do próprio autor nos autos da Ação Cautelar n.° 2011.1000978-0, que tramitou perante o MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rio Maria e visava produzir prova aos Embargos à Execução proposto pelo Senhor Oreslino José dos Santos opostos na Ação de Execução contra si aforada por Heliney Nunes Resende, o qual declarou (ID
5471464 - Pág. 13-14
):

Que realmente existe proposta uma ação de execução feita pelo Senhor Heliney Nunes Resende contra o depoente executando uma dívida;
que na verdade o depoente não é o devedor da dívida mas foi usado pelo Senhor Oreslino José dos Santos para figurar como devedor do Senhor Heliney; esclarece o depoente que foi funcionário do Senhor Oreslino como motorista, por período de 10 anos; que o Senhor Oreslino tem uma dívida com Heliney e certa ocasião Oreslino informou ao depoente que seu (nome) estava sujo e que precisava transferir uma fazenda para o nome do depoente porque precisava retirar um PRONAFF para pagar o Resende
; que Resende é o senhor Heliney; que de fato a fazenda foi transferida para o nome do depoente; que a propriedade transferida para o nome do depoente é a Fazenda Santo Antônio, localizada a 10 quilômetros da Cidade de Floresta do Araguaia-PA;
que na ocasião o depoente forneceu sua documentação ao Senhor Oreslino que agilizou junto ao Cartório toda a papelada e pediu que o depoente assinasse; que depois disso o Senhor Oreslino vendeu referida propriedade, inclusive sem o conhecimento do depoente;
Que o Oreslino assinou também um documento de PRONAFF, não sabendo se ste foi finalizado por Oreslino; que hoje seu nome está sujo por causa da situação criada por Oreslino; que o depoente só tem formação até a segunda série do ensino fundamental e mal consegue assinar o próprio nome;
que não recebeu nenhuma recompensa, sendo que o Senhor Oreslino, na época, lhe prometeu um pedaço de terra que até hoje não foi dada
. Em seguida dada a palavra ao advogado do requerente respondeu que sabe dizer que a fazenda Santo Antônio não pertence mais a Oreslino porque foi vendida, nçao sabendo o depoente informar se já foi passada escritura e não se recorda se assinou escritura transmitindo o bem. Em seguida, dada a palavra ao advogado do requerido respondeu que: realmente assinou uma confissão de dívida para o Senhor Resende,
que assinou o documento porque Oreslino lhe pediu para assinar; que no documento é proprietário da Fazenda Santo Antônio, porque o Senhor Oreslino lhe passou, mas só no documento;

(Grifo nosso)

As afirmações acima também foram corroboradas pelo próprio requerente nos autos da Ação Cautelar de Exibição que tramitou pelo MM. Juízo de Rio Maria (Processo n.° 0002279-31.2012.814.0047) em face do Banco do Brasil S. A., cujo objeto se coaduna em dívida contraída pelo Senhor Oreslino dos Santos, senão vejamos:

O requerente foi usado como “laranja” em umas transações comerciais praticadas pelo Senhor Oreslino José dos Santos, que utilizando o nome do requerente colocou uma fazenda denominada Fazenda Santo Antônio no nome do requerente, vale informar que esta propriedade fica na cidade de Floresta do Araguaia (doc. incluso 02).

Com a propriedade em nome do requerente foi a mesma (Fazenda Santo Antônio) dado em garantia de dívida de terceiros (Sr. Heliney Nunes Rezende) assim como foram realizados vários empréstimos bancários (Pronafs) junto ao Banco do Brasil de Rio Maria/PA (fl. 03)

Embora em doutrina distingam-se os vícios do consentimento dos vícios sociais, o Código os compreendeu a todos na mesma abrangência, e subdividiu o capítulo nas várias seções, compreendendo o erro e a ignorância; o dolo; a coação; o estado de perigo; a lesão; e a fraude contra credores (art. 171, II). Deixou de considerar a simulação como defeito que conduz à anulabilidade do negócio jurídico, erigindo-a em fundamento de sua nulidade (art. 167), embora incida em deformação conceitual, ao admitir todavia a subsistência daquilo que foi dissimulado. Abrigando a lesão subjetiva, preencheu lacuna aberta no Código Civil de 1916, alinhando-se entre os códigos modernos que deram ao velho instituto da lesão feição mais compatível com a validade das declarações de vontade.

Especificamente quanto à simulação, esclarece Caio Mário da Silva Pereira, na obra atualizada por Maria Celina Bodin de Moraes, Instituições de Direito Civil, 20. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. I, p. 636:

Não há na simulação um vício do consentimento, porque o querer do agente tem em mira, efetivamente, o resultado que a declaração procura realizar ou conseguir. Mas há um vício grave no ato, positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela, ou em razão da técnica de sua realização. Consiste a simulação em celebrar-se um ato, que tem aparência normal, mas que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente devia produzir. Como em todo negócio jurídico, há aqui uma declaração de vontade, mas enganosa. (...)

Tradicionalmente, o direito brasileiro entendia a simulação como defeito ligado ao interesse das partes, e tratava-a como causa anulabilidade do ato. (...) O Código de 2002, à semelhança do Código alemão (BGB, § 117), considerando-a como causa de nulidade do negócio (art. 167).

A par desses conceitos e à vista do cotejo das provas dos autos com alegações das partes, a transferência do bem ao requerente decorreu de negócio simulado, o qual não encontra guarida no ordenamento jurídico, conforme o art. 167 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado
, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1
o
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O negócio jurídico pode ser anulado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude. Já o negócio jurídico simulado é nulo, portanto, insuscetível de confirmação ou convalescência pelo decurso do tempo
. 2. Patenteado que a transferência do imóvel realizada por um dos consortes tinha por objetivo frustrar a participação do outro na divisão de bem adquirido por eles na constância da união estável, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico por simulação. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu em parte a pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10411110031340001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 10/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
Não tendo a autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar a veracidade da tese posta na peça inaugural, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, mormente quando a prova produzida nos autos denota a ocorrência de simulação no negócio jurídico. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70035871656 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/09/2010, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2010)

(Grifo nosso)

Somado a isso, observo que o ajuizamento da presente ação configura
hipótese de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja,

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não podendo a parte agir em desconformidade com as normas legais vigentes e posteriormente requerer a declaração de nulidade do ato ao qual deu causa, sendo assim, aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - LEGITIMIDADE ATIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALIDADE DO CONTRATO. A relação locatícia é contratual, de direito obrigacional e nada tem a ver com a relação de propriedade, matéria de direito real, razão pela qual a prova do domínio é irrelevante uma vez que se legitima ativamente para a ação de despejo quem tiver contratado a locação. Incabível a denunciação da lide daquele que não é parte na relação locatícia objeto da lide. Os analfabetos possuem integral capacidade civil, podendo realizar qualquer tipo de negócio, não sendo tal condição por si só capaz de tornar nulo o contrato celebrado entre as partes.
O negócio jurídico simulado é nulo, nos termos do art. 167 do CC, e a nulidade somente pode ser invocada por terceiro prejudicado, ou seja, aquele que não concorreu para a prática do ato.
Não cabe à própria parte contratante invocar a nulidade do contrato por simulação, mormente quando não há qualquer indício de que o negócio seja simulado, uma vez que há comprovantes de pagamento de aluguel devidamente assinados pela locatária e o valor dos aluguéis também não demonstra a existência de simulação.

(TJ-MG - AC: 10317140197177001 Itabira, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no artigo 167, parágrafo 1º, inciso II, do Código Civil, considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. Constitui tal vício causa de nulidade absoluta, não podendo as partes serem compelidas a cumprir obrigações fictícias. 2.
Aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
3. Ademais, o artigo 167, parágrafo 2º, do Código Civil, estabelece que os direitos de terceiros de boa-fé devem ser ressalvados em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07048436820188070000 DF 0704843-68.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Por fim, firmo o entendimento de que a
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, razão pela qual no presente caso, verifica-se ter sido imóvel transferido a terceiro contra o qual não existem provas de ter participado da simulação, presumindo-se sua boa-fé.

CONCLUSÃO

Assim, não obstante a falsidade da assinatura do autor na transmissão de propriedade, a existência de nulidade anterior, dada a simulação do negócio jurídico de transferência firmado entre este e o Senhor Oreslino, vicia a referida relação jurídica, a qual não pode subsistir no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, acolhendo a questão preliminar de nulidade por impossibilidade de acatamento do pedido contraposto, mantendo a sentença de improcedência da pretensão esposada na inicial.

É como voto.

Belém, 09/09/2022